Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO POR SUPOSTA INAPTIDÃO MÉDICA. PROVA PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO APTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL POSSÍVEL. VALOR DA CAUSA FIXADO EM DOZE REMUNERAÇÕES DO CARGO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de apelação interpostas contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidato em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, reconhecendo sua aptidão física para prosseguir no certame, bem como fixou o valor da causa em doze remunerações do cargo almejado e honorários sucumbenciais sobre tal base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato eliminado do concurso público por suposta condição incapacitante possui aptidão física e mental para prosseguir no certame e (ii) estabelecer se o valor da causa e os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 37, caput e incisos I e II) impõe que o ingresso em cargo público obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital, de modo que a exigência de aptidão física deve respeitar critérios objetivos e razoáveis.
4. A perícia judicial, baseada em exames de imagem de maior precisão (ressonância magnética), conclui pela inexistência de doença incapacitante, afastando os fundamentos da eliminação administrativa, em conformidade com a jurisprudência que admite a intervenção judicial para controle de legalidade do ato administrativo.
5. O edital prevê exclusão apenas em caso de condições médicas incapacitantes ou que causem prejuízo significativo às funções do cargo, o que não se verifica no caso concreto.
6. O valor da causa, em demandas que objetivam assegurar a investidura em cargo público, deve corresponder a doze meses de remuneração do cargo, nos termos do art. 292, §2o, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência local.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, não cabendo redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A perícia judicial que atesta aptidão do candidato prevalece sobre laudo da banca examinadora, afastando a eliminação em concurso público. 2. O controle judicial do ato administrativo eliminatório é legítimo quando constatada ilegalidade. 3. O valor da causa em ações que buscam investidura em cargo público deve corresponder a doze meses de remuneração do cargo, nos termos do art. 292, §2o, do CPC. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, I e II; CPC, arts. 292, §2o, 357, §1o, 1.009, §1o, e 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006753, 0700375-09.2024.8.07.0014, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 2011392, 0717807-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 02.07.2025.